Tribunal: TJBA
Processo: 8013100-13.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013100-13.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: WERUSKA DE CASTRO LAVIGNE DE LEMOS

Advogado(s)
:
LUIZA HELENA SOUZA DOS SANTOS PACHECO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMAS 635 DO STF E 1086 DO STJ. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por WERUSKA DE CASTRO LAVIGNE DE LEMOS, servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva correspondente a dois períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) se a discricionariedade administrativa quanto ao momento da fruição da licença-prêmio afasta o dever de indenizar os períodos vencidos e não gozados; (ii) a aplicabilidade dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores sobre a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado; (iii) a regularidade da fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3. A licença-prêmio, uma vez preenchidos os requisitos temporais e de assiduidade previstos no art. 125 da Lei Municipal nº 3.760/2015, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor como direito subjetivo.

4. Embora a Administração detenha poder discricionário para organizar a escala de gozo, a omissão prolongada e a ausência de perspectiva de fruição do benefício, enquanto a servidora permanece em atividade, configuram enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficia da força de trabalho no período em que deveria conceder o descanso remunerado (Art. 884 do Código Civil).

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721001), assentou ser devida a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não gozados, em virtude da vedação ao locupletamento indevido da Administração.

6. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1086), ratificou que a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada independe de prévio requerimento administrativo ou de prova de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

7. Em se tratando de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, observando-se o escalonamento legal e a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso improvido. Sentença reformada de ofício apenas para diferir a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Tese de julgamento:
"O servidor público faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida e não gozada, independentemente de prévio requerimento administrativo, em razão do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, não podendo a discricionariedade administrativa servir de pretexto para a supressão de direito subjetivo previsto em lei."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8013100-13.2024.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e, como apelada,
WERUSKA DE CASTRO LAVIGNE DE LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, em sede de reexame necessário, reformar a sentença de ofício apenas para determinar que a fixação dos honorários sucumbenciais ocorra na fase de liquidação, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)